Tribunal: TJMT
Processo: 1051116-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051116-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAZARO FRANCISCO DIAS GUSMAO - CPF: 023.781.431-50 (RECORRENTE), GROVER DANIEL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 558.179.712-91 (ADVOGADO), LOSAINNY CARLOS DA SILVA - CPF: 059.987.151-28 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (RECORRIDO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BRITANIA ELETRONICOS S.A. - CNPJ: 07.019.308/0001-28 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), IZIDORO CONSULTORIAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.021.903/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. FREEZER COM DEFEITO REITERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR LIMITADA AO PRODUTO VICIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição de valores pagos por produto defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vício reiterado em freezer adquirido pelo consumidor, bem como decretou a revelia de uma das rés .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição por danos materiais deve abranger o valor de ambos os produtos adquiridos ou apenas daquele que apresentou vício; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais decorrentes de vício do produto e falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade do produto.

4.

A prova documental demonstra a existência de vício reiterado e não sanado no prazo legal em apenas um dos freezers, evidenciado por sucessivas tentativas infrutíferas de reparo.

5.

O fornecedor não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, não se sustentando a alegação de perda da garantia ou mau uso do produto.

6.

A restituição do valor deve se limitar ao produto efetivamente defeituoso, sob pena de enriquecimento sem causa.

7.

A restituição do preço pressupõe a devolução do bem viciado, com retorno das partes ao estado anterior.

8.

A sucessão de falhas, a frustração da utilidade do bem e as tentativas infrutíferas de reclamação

administrativa e técnica configuram violação aos direitos da personalidade, ultrapassando mero aborrecimento.

9.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O fornecedor responde objetivamente e de forma solidária pelos vícios de qualidade do produto no âmbito da relação de consumo. 2. A restituição do valor pago deve se limitar ao produto efetivamente defeituoso, vedado o enriquecimento sem causa. 3. A reiteração de defeitos e a ineficácia das tentativas de reparo configuram dano moral indenizável. 4. A restituição do preço do produto viciado pressupõe sua devolução pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1051116-71.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Britânia Eletrônicos S/A

Recorrida(s):

Lazaro Francisco Dias Gusmão

Magazine Luiza S/A

Izidoro Consultorias e Serviços Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95,
SUGIRO
rejeição das preliminares, e
OPINO PELA PROCEDENCIA PARCIAL
dos pedidos da inicial para:

a) DECRETAR
a revelia da ré IZIDORO CONSULTORIAS E SERVICOS LTDA – ME;

b) CONDENAR
as empresas rés,
solidariamente,
a realizar a restituição ao autor do valor de R$ 6.267,10 (seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos),
a título de danos materiais
,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento
;

c)

CONDENAR
as Reclamadas,
solidariamente
,
a pagar ao Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais
,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial -
IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Em suas razões recursais, a ré, Britânia Eletrônicos S/A, ora recorrente, sustenta que a condenação por danos materiais foi fixada em valor dissociado da realidade dos autos, pois apenas um freezer teria apresentado vício, não os dois adquiridos. Alega, ainda, que a garantia foi comprometida por circunstâncias imputáveis ao consumidor, insistindo na improcedência dos pedidos indenizatórios ou, subsidiariamente, na reforma da condenação.

Na petição inicial, o autor narra que adquiriu, em 28/08/2024, dois freezers horizontais Britânia, modelo PFH310EB 295L 220V, pelo valor unitário de R$ 2.733,39. Sustenta que, após a entrega, um dos equipamentos passou a apresentar defeito de refrigeração desde os primeiros dias de uso. Afirma que o produto foi encaminhado à assistência técnica em 01/10/2024, devolvido em 10/10/2024, mas voltou a apresentar falha em 30/10/2024, depois novo problema em 06/12/2024, com nova avaliação técnica em 19/12/2024, novo teste em 15/01/2025, constatação de defeito em 24/01/2025 e novo vício em 11/02/2025. Aduz, ainda, tentativa frustrada de composição administrativa perante o PROCON, requerendo restituição do valor pago, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

A ré Magazine Luiza S.A., em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas comercializou produto lacrado, sem participação na fabricação ou no vício alegado, defendendo a incidência do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Já a ré, Britânia Eletrônicos S.A., alegou a necessidade de prova pericial técnica, com consequente incompetência do Juizado Especial, e, no mérito, sustentou ausência de responsabilidade, afirmando, em síntese, que o produto estaria fora da garantia, que teria havido alteração no bem e que inexiste prova bastante dos prejuízos reclamados.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o.

As rés integram a cadeia de fornecimento do produto, respondendo solidariamente pelos vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso, conforme dispõe o art. 18 do referido diploma.

No caso concreto, a prova documental revela que o autor adquiriu, em 28/08/2024, dois freezers modelo PFH310EB 295L, pelo valor unitário de R$ 2.733,39, conforme nota fiscal juntada aos autos.

A controvérsia, contudo, recai exclusivamente sobre um dos equipamentos, já que não há qualquer alegação ou prova de defeito no segundo produto.

Conforme consta da ata notarial, id 349111860, o freezer defeituoso apresentou falha desde os primeiros dias de uso, tendo sido encaminhado à assistência técnica em 01/10/2024, devolvido em 10/10/2024, voltando a apresentar defeito em 30/10/2024.

Sobreveio novo problema em 06/12/2024, seguido de avaliação técnica em 19/12/2024, novo teste em 15/01/2025, nova constatação de defeito em 24/01/2025 e novo vício em 11/02/2025, sem solução definitiva.

Há, ainda, tentativa de resolução administrativa perante o PROCON, com audiência designada para 07/03/2025, igualmente sem êxito.

Esse histórico demonstra, de forma inequívoca, a existência de vício reiterado e não sanado no prazo legal, situação que autoriza o consumidor a exigir a restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração do defeito e do nexo com os prejuízos experimentados, sendo irrelevante a discussão acerca de culpa.

A alegação recursal de perda da garantia não encontra respaldo nos autos.

O defeito manifestou-se logo após a aquisição do produto, dentro do período de garantia, e não há qualquer prova concreta de que tenha decorrido de mau uso ou alteração indevida pelo consumidor.

A invocação genérica de cláusulas do manual do produto não é suficiente para afastar a responsabilidade, incumbindo ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

Também não prospera a tese de ausência de responsabilidade, uma vez que a falha na prestação do serviço de assistência técnica restou evidenciada pela sucessão de tentativas infrutíferas de reparo, o que reforça a caracterização do vício de qualidade.

No que se refere aos danos materiais, assiste razão parcial à recorrente.

Embora seja devida a restituição do valor pago pelo produto defeituoso, a condenação não pode abranger montante superior ao efetivo prejuízo comprovado.

Considerando que apenas um freezer apresentou vício, a restituição deve se limitar ao valor correspondente a esse bem, qual seja, R$ 2.733,39, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

De igual modo, impõe-se suprir a omissão da sentença quanto à devolução do produto.

A restituição do preço, como consequência da resolução do contrato em relação ao bem viciado, pressupõe a devolução do produto pelo consumidor, de modo que ambas as partes retornem ao estado anterior, nos termos da sistemática do art. 18, § 1o, II, do CDC.

Já quanto aos danos morais, a condenação deve ser mantida. O conjunto probatório demonstra que o autor enfrentou sucessivas falhas do produto, reiteradas tentativas de reparo sem solução, frustração da finalidade essencial do bem e necessidade de buscar solução administrativa e judicial.

Tais circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram efetiva violação aos direitos da personalidade do consumidor, sendo devida a compensação, nos termos do art. 6o, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O valor fixado a título de dano moral, de R$ 3.000,00, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e
limito a condenação por danos materiais ao valor de R$ 2.733,39 (dois mil setecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso (28/08/2024), acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada, nos demais termos.

Fica facultado que as rés efetuem o recolhimento do produto no prazo de dez dias, contato do trânsito em julgado da decisão, sob pena de perdimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026